Tribunal: TJDFT
Processo: 0737419-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I – A agravada-executada não comprovou que a penhora Sisbajud deferida na execução fiscal recaiu sobre valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.